Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734061-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER DE SOUSA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, com espeque no princípio do in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio (LAD, art. 28). 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva. Além disso, foi concedida ao réu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, no entanto, ele descumpriu o monitoramento eletrônico, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que não foram identificados claros indícios de atividade ilícita, exceto pela pequena quantidade de droga apreendida. Pugna, assim, pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de porte para uso pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para porte de drogas para consumo próprio) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030